Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726958-15.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DINIZ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A. RECORRIDA: LUCIANA ROSA CALDAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AUSENTE. MENOR ONEROSIDADE. TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a presença de eventual excesso na quantificação da obrigação e de onerosidade excessiva na penhora deferida no processo originário. 2. Se o método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da preclusão, não pode ser modificado. 3. A ausência de clareza em relação aos critérios utilizados pelas recorrentes, especialmente em relação à correção monetária e aos juros de mora, impossibilita a apuração de eventual excesso na quantificação da obrigação. 4. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moles do art. 805 do CPC. 5. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser garantida diante da existência de mais de um bem a ser penhorado, para a satisfação dos crédito perseguido pelos agravados. 6. O art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente que incumbe ao devedor a indicação de outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio para a satisfação do crédito, hipoteticamente menos oneroso para os devedores. 7. Em regra, os veículos automotores são vendidos por preços abaixo dos constantes na assinalada Tabela FIPE, que serve apenas como parâmetro para as negociações ou avaliações, por expressar a média de preços de veículos anunciados pelos vendedores, usualmente praticada no mercado nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando excesso nos cálculos apresentados pela recorrida. Argumentam que se forem mantidas as penhoras efetuadas, haverá enriquecimento ilícito da parte contrária. Noticiam, ainda, a superveniência de fato novo: deferimento do processamento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, o que implica na proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição, judicial ou extrajudicial, dos seus bens (artigo 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/05). No entanto, afirmam que não obstante terem comunicado tal fato nos autos principais, as penhoras se mantiveram. Defendem, portanto, ser imperiosa a reforma da decisão, para indeferir o pedido de penhora no rosto dos autos no 0720990-69.2018.8.07.0001, assim como qualquer outro meio constritivo. Formulam pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de publicação exclusiva em nome dos advogados MARCUS VINÍCIUS CAPOBIANCO, OAB/MG 91.046, e GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, OAB/MG 76.733 (ID. 29953860 - Pág. 14). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PERPÉTUA DA GUIA COSTA RIBAS, OAB/DF 10.398 (ID. 30797527 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Portanto, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que a recorrida efetuou o respectivo cálculo por meio do sistema eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado na rede mundial de computadores. No entanto, as recorrentes coligiram aos autos uma tabela que não esclarece exatamente os critérios adotados nos cálculos, ou o motivo determinante para o resultado ali encontrado. Aliás, a decisão impugnada consignou que as recorrentes quantificaram o débito em R$ 115.333,12 (cento e quinze mil trezentos e trinta e três reais e doze centavos). No entanto, nas razões do agravo de instrumento foi oferecido pelas recorrentes novo cálculo ainda diverso do apresentado pela recorrida, agora com o valor de R$ 118.628,34 (cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Diante desse contexto de ausência de clareza em relação aos critérios utilizados pelas recorrentes, especialmente em relação à correção monetária e aos juros de mora (não há sequer a indicação do percentual e da periodicidade de aplicação), não é possível apurar o alegado excesso. Em relação à onerosidade excessiva resultante da penhora de mais 2 (dois) veículos, além dos 3 (três) que já haviam sido penhorados, observa-se que o Juízo singular também não incorreu em equívoco [...] No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito hipoteticamente menos oneroso para os devedores.Além disso, em que pese o valor venal relativo à soma dos 3 (três) primeiros veículos seja, em tese, suficiente para solver o o crédito respectivo, deve-se levar em consideração, como bem pontuou o Juízo singular, que as alegações articuladas pelas recorrentes estão embasadas na “Tabela FIPE”. Ocorre que os aludidos veículos, regra geral, são vendidos por preços abaixo dos constantes na assinalada tabela [...] Ademais, em relação à aludida impossibilidade de utilização dos veículos que foram removidos para o depósito público após a penhora, convém acrescentar que a questão poderia ter sido solucionada com a indicação, à penhora, de outros bens de igual valor, nos termos dos artigos 847 a 853 do CPC, o que não ficou demonstrado no presente caso. Por essas razões não é possível considerar que a penhora dos outros 2 (dois) veículos resulte, no presente momento, em onerosidade excessiva (ID. 24568784). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao fato novo e superveniente noticiado, de impedimento de qualquer meio constritivo ante o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Veja-se que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às insurgentes sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados MARCUS VINÍCIUS CAPOBIANCO, OAB/MG 91.046, e GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, OAB/MG 76.733 (ID. 29953860 - Pág. 14); E, no que concerne à recorrida, exclusivamente, em nome da advogada PERPÉTUA DA GUIA COSTA RIBAS, OAB/DF 10.398 (ID. 30797527 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016